Tribunal: TJSP
Processo: 0045915-38.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR MASSA FALIDA. COMPETêNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais (suscitante) e a 2a Vara de Registros Públicos (suscitado), ambas do Foro Central da Comarca de São Paulo, que recusam a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR MASSA FALIDA. COMPETêNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais (suscitante) e a 2a Vara de Registros Públicos (suscitado), ambas do Foro Central da Comarca de São Paulo, que recusam a competência para julgar ação de usucapião extraordinária proposta pela Massa Falida de H. E M. C. V. Ltda..
II. Questão em discussão
2. Definir qual Juízo é competente para julgar a ação de usucapião extraordinária ajuizada pela massa falida.
III. Razões de decidir
3. A competência do juízo falimentar não abrange as demandas propostas pela massa falida, como ocorre na ação de usucapião extraordinária em tela.
4. A competência para julgar a ação de usucapião é da Vara de Registros Públicos, conforme o art. 38, I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
IV. Dispositivo
5. Julga-se procedente o conflito de competência e declara-se competente o I. Juízo da 2a Vara de Registros Públicos do Foro Central da Comarca de São Paulo (suscitado) para conhecer e julgar a ação.
_________
Dispositivos normativos citados: Lei no 11.101/2005, art. 76, caput; Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 38, I; Código de Processo Civil, art. 66, II.
Jurisprudência citada: TJSP, Conflito de competência cível no 0030490-68.2024.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 21.11.2024.